Tribunal: TJES
Processo: 0012207-58.2007.8.08.0011
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012207-58.2007.8.08.0011
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: SUET EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA
RECORRIDO: CHEFE DA AGENCIA DA FAZ. PUB. EST. DE CACH. DE ITAP./ES e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0012207-58.2007.8.08.0011

PARTES:
SUET EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 133/138, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, que concedeu a segurança pleiteada por
SUET EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME
contra ato coator praticado pelo Chefe da Agência da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim, determinando a expedição de certidão negativa de débito e reconhecendo a prescrição do crédito tributário que obstaculizava tal expedição.

Não houve recurso voluntário.

A d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 3894988).

Pois bem.

Inicialmente destaco que é, de fato, caso de reexame necessário, posto o teor do art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009, cuja redação é a seguinte: “
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
”.

Analisando detidamente os autos, vejo que, em desfavor da impetrante, foram lavrados os seguintes autos de infração:

(i)
Auto de Infração n.
377479-3
, referente a um crédito tributário de R$ 7.107,92 (sete mil, cento e sete reais e noventa e dois centavos), lavrado em 14/04/1998, do qual a impetrante teve ciência em
30/04/1998
(fls. 20, 21, 36 e 37);

(ii)
Auto de Infração n.
377480-4
, referente a um crédito tributário de R$ 8.234,30 (oito mil e duzentos e trinta e quatro reais e trinta centavos),

lavrado em 14/04/1998, do qual a impetrante teve ciência em
30/04/1998
(fls. 20, 21, 55 e 56); e

(iii)
Auto de Infração n.
399047-0
, referente a um crédito tributário de R$ 16.475,44 (dezesseis mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), lavrado em 30/11/1998, do qual a impetrante teve ciência em
19/03/1999
(fls. 20, 21, 79 e 80).

Ao prestar informações, alegou a autoridade coatora que os referidos autos foram objeto de impugnação por parte da impetrante, a qual ainda não havia sido decidida porque os respectivos processos administrativos haviam sido extraviados e então reconstituídos. Contudo, a autoridade não comprovou a oferta de tal impugnação, já que ela não consta nos processos de reconstituição juntados às fls. 36/54, 55/78 e 79/101, cuja autuação ocorreu em 04/10/2004.

Paralelamente a isso, a impetrante demonstrou que, em 21/10/2004, formulou um requerimento de extinção dos autos de infração por força da prescrição quinquenal (fls. 18/22), o qual não havia sido respondido quando da impetração do mandado de segurança, em 2007 (fl. 02).

Sabe-se que “
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, em se tratando de lançamento decorrente de auto de infração, inclusive de multas lançadas de ofício, o termo inicial do prazo prescricional não ocorre na data do vencimento da obrigação, mas sim quando quando do esgotamento do prazo para a impugnação do lançamento, conforme o
Enunciado Sumular n. 622/STJ
: ‘A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial’
” (STJ, REsp 1.806.439/PB, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, j. 13/08/2019, DJe 19/08/2019).

Aplicando o referido entendimento ao caso, e não tendo sido comprovada a alegada oferta de defesa administrativa –
causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário
(CTN, art. 151, inc. III
1
)
–, conclui-se que foi
ilegal a declaração
emanada pela autoridade coatora em julho de
2007
, no sentido de que não expediria certidão negativa em favor da impetrante (fl. 26).

Isso porque tal declaração se fundou em créditos tributários constituídos em
1998
e
1999
com o decurso do prazo para a impugnação, de modo que estavam prescritos desde
2003
e
2004
por força do que dispõe o
caput
do art. 174 do Código Tributário Nacional, segundo o qual “
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
”.

Por todo o exposto,
CONFIRMO A
R.
SENTENÇA submetida à remessa necessária
, a qual concedeu a segurança pleiteada pela impetrante, declarando a prescrição dos créditos tributários descritos nos Autos de Infração n. 377479-3, n. 377480-4 e n. 399047-0, bem como determinando a expedição da certidão negativa de débito, salvo se houver outro débito que não seja objeto desta demanda e fundamente a sua não expedição.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

1

Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
III –
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
DEVIDA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRESCRITOS – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1
.
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009);

2.
Por força do que dispõe o
caput
do art. 174 do Código Tributário Nacional, “
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
”;

3.
“
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, em se tratando de lançamento decorrente de auto de infração, inclusive de multas lançadas de ofício, o termo inicial do prazo prescricional não ocorre na data do vencimento da obrigação, mas sim quando quando do esgotamento do prazo para a impugnação do lançamento, conforme o
Enunciado Sumular n. 622/STJ
: ‘A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial’
” (STJ, REsp 1.806.439/PB, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, j. 13/08/2019, DJe 19/08/2019);

4.
Caso em que restou demonstrada a prescrição dos créditos tributários que impediam a expedição, em 2007, da certidão negativa de débito, posto que foram constituídos em 1998 e 1999 com o decurso do prazo para a impugnação administrativa;

5
.
Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

DECISÃO
à unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do e. Relator.